Tribunal: CARF
Processo: 10950.005598/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.005598/2010-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
AMARILDO LUIZ VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE OU PELOS DEMAIS
ENVOLVIDOS NAS INFRAÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005598/2010-28
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005598/2010-28

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 34/37) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 30). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02/07), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 54/58):
a) a entrega da DIRPF pelo dependente, após o início da ação fiscal, deve ser
considerada denúncia espontânea;
b) a omissão não prospera, pois já declarou devidamente seus rendimentos, ademais o
Fisco não poderia novamente tributar rendimentos já oferecidos à tributação, caso
contrário incidiria na figura da ilegal de bitributação.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RENDIMENTO DE DEPENDENTES.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que por opção do
contribuinte foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o lançamento
de ofício correspondente.
DIRPF. RETIFICADORA. INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal opera a perda da espontaneidade do contribuinte e
demais envolvidos na infração, motivo pelo qual não produz efeito a declaração
apresentada pelo cônjuge do contribuinte após o início dos trabalho da malha fiscal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/12/2014 (e-fls. 62), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/01/2015 (e-fls. 64/70) contendo, em apertada
síntese, os mesmos argumentos trazidos na Impugnação.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os rendimentos considerados omitidos pela autoridade lançadora foram
percebidos por Regina Celia Zaninelo Vieira, CPF 648.873.409-15, relacionada como
dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 35, 39).
A SRL apresentada pelo contribuinte foi indeferida com base na seguinte
fundamentação (e-fls. 30):
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.005598/2010-28

Foi omitido o rendimento da dependente Regina Célia Zaninelo Vieira que só
apresentou declaração em separado após a ciência da Notificação de Lançamento.
O julgamento de primeira instância manteve a infração apurada, ratificando as
razões da autoridade fiscal (e-fls. 56/58).
Não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Impõe-se observar que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente à época dos fatos.
Cumpre ressaltar, ainda, que a exclusão de dependente por este Colegiado
representaria retificação de declaração após o lançamento, procedimento expressamente vetado
pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como exposto na SRL e reconhecido na defesa, a Declaração de Ajuste Anual de
Regina Celia Zaninelo Vieira foi entregue após a ciência do presente lançamento, não tendo o
condão de afastar a omissão de rendimentos em discussão, ao contrário do que sustenta o
interessado. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas, conforme preceitua o art. 7o, §1o, do Decreto no 70.237/72.
Relevante mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma
legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Original